Tribunal: TJMT
Processo: 0001607-18.2011.8.11.0087
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001607-18.2011.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUMERCINDO GOMES DA SILVA - CPF: 345.253.351-49 (APELADO), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), INSTITUTO LIONS DA VISAO - CNPJ: 03.984.624/0001-89 (APELANTE), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), WHADY LACERDA - CPF: 007.560.406-04 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), DIVINO CEZAR DOS SANTOS (APELANTE), PAULO CEZAR DOS SANTOS - CPF: 648.979.581-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO QUE RESULTOU NA PERDA DA VISÃO DO PACIENTE – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROSSIONAL LIBERAL – CDC, ART. 14, §4o – PROVAS DOS AUTOS QUE GARATEM SEGURA CONCLUSÃO DE QUE O EVENTO DA PERDA DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO RESULTOU DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE DO MÉDICO – PRESENÇA DOS REQUISITOS QUALIFICADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação mantida entre médico e paciente caracteriza-se como de consumo, sendo aplicável à hipótese as disposições do CDC. 2. Em relação aos profissionais liberais, incluídos nessa categoria os médicos, o art. 14, §4o, do CDC, excepcionando a regra geral, prevê que a responsabilidade será apurada mediante a verificação de culpa, o que, porém, não obsta a inversão do ônus da prova quando presente os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC. 3. Não se pode afastar a responsabilidade do profissional médico pelo evento danoso, sendo evidente e inescusável que houve atuação médica insuficiente, ou, numa breve dicção, prestação de atendimento errôneo e, sob a óptica jurídica, culpável, pois, não se pode classificar como dentro da normalidade o erro médico em realizar a
cirurgia em olho diverso daquele indicado por prescrição médica anterior, o que, resultou, na perda total de sua visão.

3. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por INSTITUTO LIONS DA VISAO e outros contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos Morais e

Estéticos Decorrentes de Erro Médico
” (Proc. no 0001607-18.2011.8.11.0087 – Código 42227), ajuizada contra a apelante por GUMERCINDO GOMES DA SILVA, julgou o pedido procedente para condenar a parte demandada, de forma solidária, a pagar ao autor: “
a) indenização por danos estéticos no valor de R$ 50.000,00, (cinquenta mil reais); b) indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); c) A correção monetária do valor da indenização do dano estético e moral deverá incidir desde a data do arbitramento, (Súmula 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso, ou seja, desde 19/01/2011 (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ)
, por entender que “
a cirurgia foi, de fato, realizada no olho errado e todo o conjunto dos autos é firme no sentido de que o autor tinha como prescrição cirúrgica o olho direito
; a
r. sentença impôs aos réus o pagamento de custas, inclusive os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação
(cf. Id. no 149498699).

A apelante insiste em que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois “
o instituto Lions da Visão é uma entidade filantrópica, assistencial, sem fins lucrativos, com registros nos Conselhos Municipal, Estadual e Federal de Assistência Social, considerada de Utilidade Publica pelo município de Cuiabá, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Governo Federal”,
sendo que “a
s atividades realizadas pelo Instituto Lions da Visão têm suporte financeiro em doações da sociedade Mato-Grossense, de Lions Internacional e de parte da receita do SUS auferida pelos profissionais médicos que ali trabalham e do trabalho desenvolvido pelos associados de Lions de Mato Grosso realizando jantares, bazares, rifas em prol do Instituto Lions da Visão,
frisando

que
“toda receita que adentra no Instituto Lions é revertida em prol do carente e necessitado, quer seja em consulta, cirurgia oftalmológica e óculos as atividades realizadas pelo Instituto Lions da Visão.”

No mérito alega que a sentença é contraditória, na medida que
houve má valoração do contexto fático e dos elementos probatório, sendo que “
não há nada que justifique a tese de erro de olho no processo. A inicial não traz isto. O perito não trata desse suposto erro”.

Alega que nos autos restou provado que o autor foi devidamente atendido, e assim não há falha na prestação de serviços por parte do Hospital e nem qualquer demonstração de que o Autor tenha sido mal atendido, tanto que
“o Instituto Lions disponibilizou e operacionalizou de forma correta, todos os passos que levaram à cirurgia, medicamentos, bem como ofereceu apoio ao autor no pós-operatório”;
Sustenta que, “
a situação do autor tem como causa a sua CULPA EXCLUSIVA que não observou os cuidados que o médico prescrevera”
, ou seja, inexiste ato ilícito pelo que deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral
(cf. Id. no 149498699).

O despacho de Id. no 155451171, intimou a parte apelante a prova da hipossuficiência econômica requerida.

A parte apelante em 30/01/2023 apresentou a comprovante de pagamento das custas processuais, conforme certidão vinculada ao Id n.o 156405677.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n.

149497955, o apelado/vítima combate as razões recursais, e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e estéticos fundada na imputação de cometimento de “erro médico”, proposta pelo apelado Gumercindo Gomes da Silva contra o apelante Instituto Lions da Visão; os médicos Divino Cezar dos Santos e Paulo Cezar dos Santos; o

autor/apelado imputa aos médicos cirurgiões, e também ao Hospital, integral responsabilidade pela perda da visão do olho esquerdo que sofreu após ser submetida a procedimento cirúrgico realizados pelo Dr. Divino Cezar e Dr. Paulo Cezar.

Eis a síntese do quadro fático discutido na lide nas palavras do preciso relatório constante da sentença recorrida:

“Narra o requerente que, em 19/01/2011, foi submetido a procedimento cirúrgico realizado pelo segundo e terceiro requeridos, nas dependências do primeiro requerido. Que no dia seguinte, 20/01/2011, compareceu ao
INSTITUTO LIONS DA VISÃO,
primeiro requerido, para retirar o tampão, momento em que foi atendido pelo médico segundo requerido, que lhe comunicou acerca da perda da visão, e após entrar em contato com o terceiro requerido, afirmou ao requerente que este deveria passar a ser tratado em seu consultório particular, como assim ocorreu.

Ainda, que os Requeridos marcaram uma nova cirurgia que se realizou entre os dias 21 e 23 do mês de janeiro do corrente ano. E então, no dia 27/01/2011, o requerente retornou para uma nova cirurgia, em que lhe foi "retirado o olho" e colocaram uma "bola de silicone".

Pelo ocorrido, afirma ter sofrido dano moral e estético, pleiteando assim reparação no valor de R$ 250.000,00 e R$ 50.000,00, respectivamente.

Inicial recebida ao id 40384478 - Pág. 30.

Contestação dos requeridos ao id 40384478 - Pág. 76 ss; id 40384478 - Pág. 55 ss e 40384478 - Pág. 43 ss. Em síntese, o primeiro requerido sustenta sua ilegitimidade. Quanto aos fatos, alega que o autor foi submetido a duas cirurgias no Instituto Lions da Visão quais sejam: Catarata no olho direito e Pterígio no olho esquerdo. E que houve culpa exclusiva do autor, que não observou os cuidados que o médico prescrevera. Já o segundo e terceiro requeridos sustentam inépcia da inicial, impossibilidade de inversão do ônus da prova, inaplicabilidade do CDC, inexistência de danos morais, riscos normais de uma cirurgia, inexistência de dolo ou culpa.

Impugnação à contestação ao id 40384482 - Pág. 38.

Audiência conciliatória realizada ao id 40384482 - Pág. 65, infrutífera devido a ausência dos requeridos.

Despacho saneador ao id 40384482 - Pág. 93.

Laudo médico - 40384479 - Pág. 17

Audiência instrutória realizada ao id 40384479 - Pág. 24, com ausência dos requeridos.

Laudo pericial sob o 40384480 - Pág. 28, seguido de impugnação pelo requerente ao id 40384480 - Pág. 56.

Memoriais finais do autor sob o id 89143137

Sobreveio, então, a r. sentença que, nos termos do relatório, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, visto que, concluiu pela responsabilidade civil dos réus em decorrência dos lamentáveis fatos narrados pelo autor/apelado.

Consta da fundamentação r. sentença o seguinte:

O autor comprovou que desde que foi diagnosticado na cidade de Novo Mundo/MT, a indicação era para
tratar o olho direito e a hipótese diagnóstica era de catarata
(40384479 - Pág. 15).

O autor, quando esteve no Instituto, afirma que recebeu comprovante de exames deixados para serem autorizados pela central de regulação constando “catarata (60 dias) e pterígio (40 dias),
feita a anotação “OD”
, sinalizando que os procedimentos se referem ao
olho direito
(id 40384478 - Pág. 23).

Narra a contestação do requerido
DIVINO CEZAR DOS SANTOS
que o autor “foi atendido no Instituto Lions da Visão no dia 29/10/2011 pelo Médico Dr. Ricardo Gonçalves da Silva, onde foi constatada a necessidade de
cirurgia em ambos os olhos
” (id 40384478 - Pág. 59). Já em audiência de instrução (id 40384485), este mesmo requerido responde com veemência que
a cirurgia foi em APENAS UM OLHO e se tratava de “catarata”.
Quando questionado sobre o transcorrer da cirurgia, informa que a
“cirurgia ocorreu normal, um pouco difícil como uma catarata muito velha, uma catarata muito dura, mas ocorreu dentro dos padrões de normalidade”

Por sua vez, o requerido
PAULO CEZAR DOS SANTOS
confirma que foi o
Dr. Ricardo
quem solicitou a cirurgia e nega ter participado da realização do procedimento. Alega que
sua intervenção se deu apenas do pós operatório em diante
, quando o paciente precisou realizar o procedimento de limpeza e retirada da lente inserida na ocasião da cirurgia, e que no primeiro pós operatório já se observou a necessidade de evisceração do olho, devido ao grau da infecção.

Narra ainda que
“quem estava acompanhando esse caso foi o médico lá do interior, o amigo dele
(do autor)
, que nós entramos em contato e explicamos o que a gente ia fazer e foi indicado a evisceração dele”
(id 40385244). Aqui, faz referência ao Dr. Luiz Felipe Martins Calvacante.

Nesse ponto, destaco que em momento algum este demandado sustenta sua ilegitimidade, e, em que pese alegar que não realizou a cirurgia, a prova documental e oral indicam que ambos os médicos estavam diretamente envolvidos na cirurgia.

Já o requerido
INSTITUTO
alega que o autor foi submetido a duas cirurgias: Catarata no olho direito e Pterígio no olho esquerdo (id 40384478 - Pág. 81). Contudo, como visto acima, o próprio demandado
DIVINO CEZAR DOS SANTOS,
que diz ter operado o autor,

em seu depoimento oral afirma que não existiu cirurgia de Pterígio e sim de Catarata, ou seja, apenas uma cirurgia.

Por outro lado, dentre os documentos acostados junto as contestações dos réus, não se comprovou prescrição de procedimento cirúrgico em
ambos os olhos (muito menos do olho esquerdo) como alega ao afirmar que o Médico Dr. Ricardo Gonçalves da Silva, quem primeiro teria atendido o autor no Instituto, teria feito tal indicação, ou ainda que, tendo isso ocorrido, havia preterição pelo olho esquerdo e por isso a cirurgia aconteceu neste olho.
Aqui, faço lembrar que o ônus da prova competia aos demandados, portanto, era sua incumbência ter trazendo aos autos as indicações pré-operatórias, porquanto são fatos que alegam em sua defesa, e sobretudo em virtude da inversão do ônus da prova, nos termos do CDC aplicado ao caso.

Os documentos de “débito de centro cirúrgico, relatório cirúrgico, documento de atendimento e internação” (id 40384478 - Pág. 64/69/70) demonstram que a cirurgia de facectomia com implante intraocular foi realizada no olho esquerdo e menciona como médico responsável o requerido
DIVINO CEZAR DOS SANTOS
.

Ao id 40384478 - Pág. 65, o requerido
DIVINO CEZAR DOS SANTOS
juntou uma ficha de enfermagem na qual aparece marcado o
“Tipo de Cirurgia: catarata (x) OD e (x) OE Outras: PT”.
O que, no mínimo, causa estranheza por ser uma ficha padrão e só possuir a opção de catarata no olho direito, adequando-se a tese aventada pela defesa do
INSTITUTO
de que o autor teria realizado duas cirurgias. Além disso, chama a atenção o fato de que o referido documento sequer foi assinado pelo médico que diz ter conduzido o procedimento.

Para corroborar com a narrativa de que não ocorreu procedimento no olho direito, o autor trouxe relatório médico, datado em 2018,
apontando a “ausência de sinais ou cicatrizes que demonstrassem processos cirúrgicos que possam ter sidos realizados previamente, tanto no seguimento anterior quanto no posterior” (id 40384479 - Pág. 17).

Seu depoimento oral corrobora com a informação médica, ao afirmar que
nunca passou por procedimento cirúrgico no olho direito
, o que era mais afetado e que sentia maior dificuldade visual, e que após o ocorrido tem medo/trauma de ser submetido à nova cirurgia (id 40384487).

Afora isso, foram ouvidas as testemunhas CASCIANO MARTINS REIS (id 40384489) e LUCIANE DE ALMEIDA (id 40384490), técnico em enfermagem e enfermeira da Unidade de Saúde, que relatam conhecer de toda a situação narrada na inicial e ainda informam que o autor era acompanhado pelo Posto de Saúde em que as testemunhas trabalham, afirmando que na época do ocorrido era de conhecimento notório na localidade que o problema do autor consistia na visão direita e não esquerda, e ainda, que tão logo o ocorrido, todos ficaram sabendo que o requerente havia sido vítima de um erro médico.

Oportuno ressaltar que tem relevância as informações prestadas pelo Dr. Luiz Felipe Martins Calvacante (id 40385254), médico que primeiro diagnosticou a dificuldade de visão relatada pelo autor no olho direito e realizou o encaminhamento para o médico especialista (oftalmologista), ainda mais porque em depoimento prestado em juízo pelo requerido
PAULO CEZAR DOS SANTOS
(id 40385244), este menciona que “
nós entramos em contato e explicamos o que a gente ia fazer”,
“
o médico lá do interior”
a quem se refere é o Dr. Luiz Felipe.

Desse modo, o relato, ainda que extrajudicial, trazido pelo autor é útil, pois, como visto, o Dr. Luiz Felipe Martins Calvacante era conhecedor da situação afundo, bem porque da fala do autor e demais testemunhas, extrai-se que este esteve presente na ocasião do pós operatório imediato, uma vez que a situação absurda lhe chamou a atenção.

Assim, por tudo que foi exposto até aqui, observa-se que a documentação trazida pelas partes e a prova oral colhida em audiência, foram minunciosamente examinadas e corroboram a tese de que houve falha na prestação dos serviços médicos, apontando para uma única conclusão:
a cirurgia foi, de fato, realizada no olho errado e todo o conjunto dos autos é firme no sentido de que o autor tinha como prescrição cirúrgica o olho direito
.

Diante da conclusão acima, irrelevante perquirir se a cirurgia foi realizada sem qualquer anormalidade ou se todos os procedimentos pós-operatórios foram realizados conforme as recomendações da ciência e tecnologia médica, como afirmaram os demandados
.

(...)

É
certo que – e não há dissenso significativo sobre essa questão nos autos –, sob o prisma estritamente jurídico a relação existente entre as partes caracteriza-se como típica relação de consumo, sendo regulada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, que traz regime legal de proteção ao consumidor pela oferta de várias garantias instituídas justamente sob o pressuposto de que o consumidor é a parte mais fraca, situada em desvantagem técnica e econômica, sendo, pois, muito mais vulnerável no âmbito da relação estabelecida com o prestador do serviço.

O CDC prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço (art. 14,
caput
), mas excepciona a regra geral em relação aos profissionais liberais, como é o caso do médico, dispondo que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais deve ser apurada e definida mediante verificação de culpa (art. 14, §4o), mas, no que toca à entidade hospitalar, se o dano decorrer de sua estrutura, a exemplo de casos de infecção hospitalar ou defeitos em maquinários/equipamentos médicos, tem-se caso de típica responsabilidade objetiva; em caso de erro médico (ou do corpo de enfermagem ou de outros profissionais da área da saúde), isto é, se o dano sofrido está ligado, em nexo causal, a uma conduta humana, o hospital continua a responder objetivamente, porém,
cum grano salis
, já que essa responsabilidade traz nota especifica, qual seja, depende da prova da culpa do médico (
e.g.
STJ, REsp no 1579954/MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DANOS MORAIS. EXTRAVIO DO PRONTUÁRIO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL ALEGADAMENTE VIOLADOS OU OBJETO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

4. "A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC)". (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011).

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1895660/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 04/04/2022)

Assim, para que
seja admitida a responsabilidade pessoal dos médicos que atuaram no caso, o hospital consequentemente será responsabilizado, mas,
para que reste caracterizada a responsabilidade na hipótese em que se discute
erro médico
, faz-se necessária a presença não só de conduta humana lesiva e do nexo causal, mas também a demonstração de culpa (
lato senso
) do profissional médico, cabendo anotar, quanto a esse último ponto, que “
a responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art. 14, §4o) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis, adotando as cautelas devidas
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Ag 969.015/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 28/04/2011).

É sempre complexo e desafiador o enfrentamento de casos envolvendo o problema do erro médico, isso ocorre sobretudo porque o julgador não possui conhecimento técnico específico que lhe capacita a análise das reentrâncias do caso sob olhar técnico, ressaindo daí a importância do apoio da prova técnica pericial, que irá auxiliar e guiar a análise das circunstâncias presentes no caso, e, justamente por essa importante e preponderante função, o eg. STJ firmou a orientação de que, “
a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade
” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 228433/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 08/10/2013, DJe 18/10/2013).

O MMo Juiz deferiu a produção de prova pericial, nomeando o perito,
Dr. José Carlos Rezende
(CRM 6640). O Laudo Pericial de fls. 254/257 apresentou as seguintes informações e diagnóstico:

Quesitos do autor:

(...)

1.As fls.27 consta documento indicando que a cirurgia deveria ser feita no OLHO DIREITO. Pergunta-se: Foi realizado processo cirúrgico no olho direito?

Entretanto,
a cirurgia foi realizada no olho esquerdo
.

(...)

2. A inversão da cirurgia indicada para indicando, ou seja, o encaminhamento ser para cirurgia no olho direito e ter sido feita cirurgia no olho esquerdo, é considerado uma negligência médica?

Dependerá do exame realizado pré-operatório.

3. A algum indicativo nos autos que a época apontassem alguma necessidade e/ou indicação para que fosse realizada cirurgia no olho ESQUERDO?

Dependerá do exame realizado pré-operatório.

4. Caso não fosse realizado a cirurgia no olho ESQUERDO o paciente teria perdido a visão? Não temos elementos para responder.

(...)

Quesitos dos Réus:

1. O paciente veio procurar atendimento encaminhado por outro médico da cidade de Mundo com laudo de baixa acuidade visual, diplopia e dor ocular bilateral? Sim.

2. O encaminhamento, feito por outro médico de Novo Mundo, é de cirurgia de Pterígio ou de Catarata? Catarata.

3. O paciente foi atendido no dia 29/10/2011, por outro médico, no ILV onde foi constatado catarata em ambos os olhos? Sim.

4. No dia 19/01/2011 antes de entrar para o centro cirúrgico o paciente ou o filho assinou um Termo de Responsabilidade autorizando a cirurgia e se responsabilizando por qualquer risco/ou complicação no pré e o pós operatório? A conscientização deve ser feito ao familiar e paciente das possíveis complicações.

5.Durante a cirurgia teve alguma intercorréncia? Na descrição cirúrgica, não resta complicações.

6.Após a salda do paciente do Instituto Lions da Visão pode ter acontecido algum episódio, como por exemplo, trauma no olho operado, contaminação da cirurgia por higiene precária, falta de uso dos medicamentos prescritos etc? Não tenho elementos a responder.

7-O paciente pode ter adquirido infecção fulminante no olho operado após comparecer na Policlínica Verdão ou ao Pronto Socorro de Cuiabá? Dependerá do laudo as entidades citadas.

8-O médico cirurgião deixou de tratar com antibióticos e procedimentos cirúrgicos após o paciente contrair a infecção fulminante no olho operado? Os Médicos continuaram dando assistência.

9- O médico cirurgião teve outra opção a não ser a evisceração do olho infeccionado, para proteger o outro olho da infecção irradiado pelo nervo óptico?

A Médica tomada pelo cirurgião, foi possível a melhor especialidade exercida.

10-A evisceração do olho infecionado será que não foi para proteger e evitar a infecção das meninges cranianas (meningites)? Pelo avanço da infecção? Sim.

Sabe-se que, o julgador não está inexoravelmente adstrito ao laudo pericial, mas só poderá escapar de sua atração gravitacional se houve fundada justificativa cunho igualmente técnico, extraída do contexto probatório dos autos, que possa justificar a não adoção desta ou daquela conclusão estabelecida pelo perito, e, no caso, o laudo pericial, corroborado com as provas documentais e orais produzidas, comprovam que a parte autora foi submetido a cirurgia de catarata e pterígio diverso daquele que estava com maior dificuldade visual, e, assim, restou
é evidente que houve atuação negligente dos médicos cirurgiões.

Em razão da falha técnica cometida pelo apelante, o apelado herdou, para toda a sua vida biológica, a perda total de sua visão, claramente visível, pela “bola de silicone” colocado seu olho esquerdo, contrariando qualquer noção de estética corporal, e comprovada, inclusive, pelas fotos de fls. 30/32 vinculados ao Id no 149498681.

O dano estético, ainda que considerado mínimo, não interfere no nexo de causalidade e na obrigação de indenizar, já que a dimensão do prejuízo estético apenas se vincula à dosimetria da condenação indenizatória cabível.

Justamente por isso, o dano estético provocado no apelado, em razão de patente erro médico, ainda que considerado mínimo, deve ser indenizado, pois causou deformidades permanentes em seu abdome, capazes de transmitir impressão impactante, desagradável e aversiva.

Quanto ao dano moral em si, este também restou comprovado, não sendo aceitável que o apelante seja condenado ao pagamento de valor irrisório, sob pena de se afastar a natureza educativa da indenização, cujo valor, no caso, foi corretamente arbitrado como forma de coibir novas práticas semelhantes.

O arbitramento do valor indenizatório por danos morais deve prender-se à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e também para ter caráter disciplinar, desencorajando a reincidência de ofensas semelhantes.

Observando todas essas perspectivas, mostra-se justo e razoável, acertado, portanto, o valor fixado pelo juiz a título de ressarcimento dos danos morais, porquanto observadas as circunstâncias particulares do caso; o valor de 100 mil reais é razoável para (ao menos tentar) ressarcir os danos psicológicos sofridos pelo autor, sem implicar o enriquecimento ilícito, assim como é bastante para coibir novas práticas semelhantes.

Não há qualquer justificativa que isente o apelante da reparação moral que lhe impôs a r. sentença, nem para minorar nem para majorar o valor da indenização, porquanto fixado este com justeza, moderação e razoabilidade, e, ainda, dotado de eficácia pedagógica, quer dizer, atende aos escopos desse tipo de condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento indevido.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e do autor, confirmando integralmente a r. sentença hostilizada.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023